Tribunal: TJSP
Processo: 0000934-86.2009.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Improbidade administrativa e nulidade de procedimento licitatório – Imputação de ato ímprobo aos réus nos termos do art. 10, incisos V, VIII, IX, XI, e XII, e do art. 11, caput, incisos I, II e IV, da Lei no 8.429/1992, em sua redação original, e de ilegalidade na licitação na modalidade concorrência no 07/2005 – Alegação de ilegalidade na delegação de competência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Improbidade administrativa e nulidade de procedimento licitatório – Imputação de ato ímprobo aos réus nos termos do art. 10, incisos V, VIII, IX, XI, e XII, e do art. 11, caput, incisos I, II e IV, da Lei no 8.429/1992, em sua redação original, e de ilegalidade na licitação na modalidade concorrência no 07/2005 – Alegação de ilegalidade na delegação de competência do ex-prefeito para deflagrar processo licitatório a então secretária municipal da educação – Sentença de procedência, em parte, para declarar nula a licitação – Inconformismo do município autor – Não cabimento – Aplicação da redação da Lei no 8.429/1992 conforme alterações da Lei no 14.230/2021, retroativamente aos atos de improbidade administrativa praticados em período anterior, mas sem condenação transitada em julgado – Tema 1199 do E. STF – Ausência de demonstração do prejuízo efetivo ao erário advindo da conduta imputada aos réus – Impossibilidade da caracterização da lesão ao erário, nos termos do art. 10 da Lei no 8.429/2021 – Ausência, ademais, de alegação da existência dolo específico quanto à deflagração do processo de licitação, pois das condutas narradas não se pode extrair dolo específico de lesar o patrimônio público nos termos do art. 10 da Lei no 8.429/1992 conforme alterações da Lei no 14.230/2021 – Precedentes desta C. 4a Câmara de Direito Público e deste E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade da condenação por improbidade administrativa nos termos do caput do art. 11 da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no14.230/2021 – Rol taxativo após alterações trazidas pela Lei 14.230/2021 – Ausência de subsunção das condutas a um dos incisos previstos no art. 11 – Revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/2021 – Não subsunção ao inciso IV do mesmo artigo – Sentença mantida – Recurso não provido.